Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-06.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000468-06.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIONI CARLOS BERTUZZI - CPF: 048.106.919-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATA NERI PEREIRA - CPF: 014.858.601-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRELIMINAR DA DEFESA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0000468-06.2019.8.11.0037, que tramitou pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Dioni Carlos Bertuzzi por infringência ao disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação à ofendida (sentença - Id. 150674414).

Não se conformando com o desfecho condenatório, Dioni Carlos Bertuzzi interpôs recurso de apelação criminal.

Em suas razões pede preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pelo afastamento da reparação de danos arbitrada à vítima ou, ao menos, reduzir seu valor (Id. 150674420).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o reconhecimento da matéria de ordem cogente – prescrição – para declarar extinta a punibilidade acusado.

Caso não prevalecendo o entendimento pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, no mérito, requer seja a sentença penal condenatória mantida por seus próprios termos. (Id. 150674425)

A i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. 155510656), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO - NOS TERMOS DO ART. 107, INC. IV, C/C ART. 109, INCISO VI C/C ART. 110 § 1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 146 DO STF, A PRESCRIÇÃO DEPOIS DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO REGULA-SE PELA PENA APLICADA EM CONCRETO – CONSTATADO QUE ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA RECORRÍVEL SE PASSARAM MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS, INCONTROVERSO QUE SE IMPLEMENTOU A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto (Preliminar).

Passo à análise da preliminar suscitada nas razões de apelação.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção fixada na sentença condenatória (Id. 150674414) que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, aperfeiçoa-se em 03 (três) anos.

O apelante nasceu em 26 de junho de 1985 (Id. 150671845, p. 44), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
22/03/2019
(Id. 150671845, p. 34), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 150671845, p. 41), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença condenatória em
04/10/2022
(Id. 150674414).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Realço que, com o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pelo decurso do prazo prescricional, não subsistem efeitos penais ou extrapenais em decorrentes deste feito.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, §1o, todos do Código Penal, acolho a preliminar suscitada pela defesa e declaro extinta a punibilidade do apelante
Dioni Carlos Bertuzzi
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023